Tribunal: TJDFT
Processo: 0701769-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO. BEM DE INTERESSE DO PROCESSO. DECISÃO CONFIRMADA

1 A apreensão de um automóvel potencialmente vinculado à prática de diversos crimes ensejou pedido de restituição por terceiro, alegando que o adquiriu licitamente e apenas o emprestou ao agente, sem saber que seria usado na prática do ilícito. O artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que as coisas apreendidas não devem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença ou enquanto interessarem ao processo .

2 Apelação não provida.